Tribunal: STJ
Processo: 0051931-84.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922815 - PR (2025/0154305-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IMAVEN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
LEONARDO DA COSTA - PR003493
ALINE LUISA CARARO - PR098150
AGRAVADO
: AUTO POSTO DE SERVICOS ANNA PAULA LTDA
ADVOGADO
: FREDERICH MARK ROSA SANTOS - PR010416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
ENTENDIMENTO
PELO
CABIMENTO
DO
INSTITUTO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. REEXAME.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,

autoriza a sucessão processual prevista no
do CPC. Precedentes"
art. 110
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.165.137/SP,
julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
8/11/2024)
2. Não se confunde o instituto da desconsideração da personalidade jurídica com
a sucessão processual, pois decorrem de fundamentos fáticos e jurídicos
distintos.
3. No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, para manter a decisão de origem que indeferiu o pedido de
sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, em razão da
alegada extinção da pessoa jurídica, por entender cabível ao caso o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
4. Nesse diapasão, a pretensão de modificar o entendimento firmado, sob a
alegação de dissolução irregular da personalidade jurídica, com o escopo
de aplicar o
do
demandaria o revolvimento do acervo fático-
art. 110
CPC/2015,
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 04ec7924-3dea-483a-9b7c-0f4462e716b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 04ec7924-3dea-483a-9b7c-0f4462e716b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922815 - PR (2025/0154305-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IMAVEN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931

RODRIGO GAIAO - PR034930

LEONARDO DA COSTA - PR003493

ALINE LUISA CARARO - PR098150
AGRAVADO
: AUTO POSTO DE SERVICOS ANNA PAULA LTDA
ADVOGADO
: FREDERICH MARK ROSA SANTOS - PR010416
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
ENTENDIMENTO
PELO
CABIMENTO
DO
INSTITUTO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. REEXAME.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,

autoriza a sucessão processual prevista no
do CPC. Precedentes"
art. 110
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.165.137/SP,
julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
8/11/2024)
2. Não se confunde o instituto da desconsideração da personalidade jurídica com
a sucessão processual, pois decorrem de fundamentos fáticos e jurídicos
distintos.
3. No caso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, para manter a decisão de origem que indeferiu o pedido de
sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, em razão da
alegada extinção da pessoa jurídica, por entender cabível ao caso o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica.
4. Nesse diapasão, a pretensão de modificar o entendimento firmado, sob a
alegação de dissolução irregular da personalidade jurídica, com o escopo
de aplicar o
do
demandaria o revolvimento do acervo fático-
art. 110
CPC/2015,
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pro IMAVEN IMÓVEIS LTDA contra decisão
de fls. 145-148, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52647068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:31
Código de Controle do Documento: 0f919ec5-9867-45ae-af15-902eb613bf09

Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante, em síntese, isto: (I) não há
falar em aplicação da Súmula 7 desta Corte, pois restaram preenchidos os requisitos necessários
para a aplicação do
do CPC, que, por analogia, se estende às pessoas jurídicas que
art. 110
encerram sua atividades; (II) buscou-se demonstrar a dissolução da empresa, sendo cabível, assim,
a sucessão processual, com a inclusão dos sócios; (III) "A demonstração do encerramento da
empresa foi feito no momento oportuno nos autos de origem, restando suficiente a aplicação do
do CPC, o qual uma vez deferido, inclui os sócios da empresa na ação, através do
art. 110
procedimento de habilitação, para que estes demonstrem de que forma ocorreu a dissolução e
liquidação da sociedade e, sobretudo, a existência de patrimônio liquido para saldar a dívida
(fls. 166-167).
percorrida"
Impugnação às fls. 174-180.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação ao
do
art. 110
CPC/2015,
sustentando, em síntese, que "restou fixado pelo STJ que a pessoa jurídica extinta sem cumprir as
determinações do Código Civil acerca da dissolução e liquidação da empresa, permite a
responsabilização dos sócios, isto porque a sua extinção resulta 'morte', deixando de existir a
personalidade jurídica, aplicando-se, por equiparação, o
do CPC. Ou seja, uma vez
art. 110,
encerrada irregularmente a empresa, não há de se falar em desconsideração de personalidade
jurídica, justamente porque ela não mais existe no mundo jurídico, portanto, a
(fl. 78).
sucessão processual a medida correta"
Como asseverado na decisão impugnada, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão de origem que indeferiu o pedido de
sucessão processual da empresa executada pelos seus sócios, em razão da alegada extinção da
pessoa jurídica, por entender cabível ao caso o instituto da desconsideração da personalidade
jurídica. Afirmou, para tanto, que "a ausência de efetiva liquidação e dissolução não é compatível
com o encerramento da personalidade jurídica e efetiva extinção da empresa executada, ainda que
.
de forma irregular" Nesse sentido, assim se manifestou o Tribunal recorrido (fls. 45-48):

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de se operar a sucessão
processual da empresa executada por seus sócios, em razão da alegada
extinção da pessoa jurídica referida.
Entendeu o juízo de origem na decisão agravada que “embora a empresa não
esteja no exercício de atividades comerciais e promovendo a emissão de notas
fiscais”, tem-se que “não ocorreu a extinção da pessoa jurídica, conforme
extrato da Receita Federal acostado no mov. 270.2”.
Acrescentou que “a extinção exige a dissolução na forma de algum dos incisos
do
do CC, e como tal não se verifica nos autos se mostra impossível a
art. 1.033
sucessão processual pelos sócios”.
Concluiu que ao caso “o instituto aplicável é a desconsideração da pessoa
jurídica”, porém “não foi observada a necessidade de instauração de incidente,
Documento eletrônico VDA52647068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:31
Código de Controle do Documento: 0f919ec5-9867-45ae-af15-902eb613bf09

nos moldes do
e seguintes do CPC”, de forma que não restou analisado
art. 133
o “pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que deve ser
formulado o pedido em autos apartados”.
Irresignada, a parte exequente, ora agravante, pretende a reforma da a decisão
agravada com base nos fundamentos já relatados, a fim de que seja
determinada sucessão da empresa agravada pelos seus sócios.
Nada obstante os fundamentos da recorrente, deve ser mantida a decisão
agravada.
E assim porque, até o presente momento, não restou comprovada, no caso
concreto, a efetiva extinção da pessoa jurídica.
Não passa despercebido que a empresa executada consta como “baixada” no
Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais
com mercadorias e Serviços – mov. 268.2), consta como encerrada desde
06.2015 nas informações do contribuinte do Cadastro de Inscrições Estaduais
(mov. 275.2), possui seu cadastro registrado junto à ANP – Agência Nacional
de Petróleo como desativada (mov. 275.3) e, conforme o resultado da pesquisa
Sisbajud (mov. 215.1), não possui conta bancária ativa.
Entretanto, nada obstante a empresa executada, em tese, não praticar atividade
econômica e não possuir patrimônio aferível, ela ainda consta como ativa
perante a Receita Federal (mov. 270.2) e, de outro lado, inexiste demonstração
efetiva de sua liquidação e dissolução.
Tal contraste fático, portanto, não é compatível com o encerramento da
personalidade jurídica e efetiva extinção da empresa executada, de modo que
não há como incluir os respectivos sócios no polo passivo da demanda através
do instituto jurídico da sucessão processual (CPC,
.
art. 110)
Entretanto, nada obstante a empresa executada, em tese, não praticar atividade
econômica e não possuir patrimônio aferível, ela ainda consta como ativa
perante a Receita Federal (mov. 270.2) e, de outro lado, inexiste demonstração
efetiva de sua liquidação e dissolução.
Tal contraste fático, portanto, não é compatível com o encerramento da
personalidade jurídica e efetiva extinção da empresa executada, de modo que
não há como incluir os respectivos sócios no polo passivo da demanda através
do instituto jurídico da sucessão processual (CPC,
.
art. 110)
(...)
Assim, conforme já destacado pelo juízo na decisão agravada, em a quo razão
da impossibilidade de se aplicar ao caso o instituto da sucessão processual em
razão da ausência da confirmação da extinção da empresa executada, tem-se
que o pedido passa a ter natureza de desconsideração de personalidade
jurídica, exigindo, dessa forma, a instauração do incidente respectivo (Art.
134 a 136 CPC).
(...)
No caso dos autos, conquanto a empresa executada, de fato, não se encontre em
funcionamento no seu domicílio fiscal (mov. 275.7), isto se deve ao
cumprimento da ordem de despejo oriunda dos autos no 36892-
93.2014.8.16.0001, conforme certidão do Oficial de Justiça juntada àqueles
autos em maio de 2015 (mov. 95.1 – autos no 36892- 93.2014.8.16.0001).
Assim, como a empresa executada não se encontra em exercício no endereço da
Rua Pres. Pádua Fleury, no 1282, Curitiba/PR, em razão do cumprimento de
uma ordem judicial de despejo, não se justifica a aplicabilidade do
entendimento sumular supramencionado.

Importa destacar que não se deve confundir o instituto da desconsideração da
personalidade jurídica com a sucessão processual, pois decorrem de circunstâncias fáticas e
jurídicos distintos.
O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que “a extinção da
pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no
do
(art. 110
art. 43
CPC/1973
Documento eletrônico VDA52647068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:31
Código de Controle do Documento: 0f919ec5-9867-45ae-af15-902eb613bf09

do
, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do
CPC/2015)
(
tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios”
REsp 1784032/SP,
Rel. Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
02/04/2019,
DJe
.
04/04/2019) Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA
NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTÓRIO MEDIANTE SUCESSÃO
PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo, apesar de ter reconhecido que o posto de combustível que
figura no polo passivo da execução encontra-se desativado e encerrou suas
atividades de forma irregular, sem promover a devida extinção da pessoa
jurídica no registro público, julgou improcedente o recurso da recorrente,
fundamentando sua decisão na ausência de dissolução e liquidação regular da
sociedade, o que inviabilizaria a substituição requerida.
2. No julgamento do
de relatoria da Ministra
REsp n. 2.082.254/GO,
Nancy Andrighi, a Terceira Turma afirmou que "a sucessão processual,
portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido
positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios" (DJe de
.
15/9/2023)
3. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação
Todavia, para que
da sucessão processual prevista no
do

art. 110
CPC/2015.
essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência
de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de
encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de
satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida
excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.712.305/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AgInt no AREsp n.
14/4/2021;
2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
2/9/2024).
Agravo interno improvido".
(AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.924.184/SP,
HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA
PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL.
SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
DO CPC/15. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 687 A
ART. 110
692 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMNETALIDADE DAS FORMAS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Execução promovida em
Recurso especial interposto em
21/11/2018.
Autos conclusos à Relatora em
6/6/2023.
16/4/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se o procedimento de habilitação
previsto nos arts. 687 a 692 do CPC é de observância obrigatória quando se
trata de sucessão, pelos sócios, de pessoa jurídica dissolvida regularmente.
3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural,
autoriza a sucessão processual prevista no
do CPC. Precedentes.
art. 110
4. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por
analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do CPC,
normas que impõe a suspensão do processo e a citação dos requeridos para
exercício do direito de defesa.
5. No particular, contudo, os recorrentes deixaram de demonstrar que a
inobservância do rito previsto nos dispositivos legais apontados como violados
Documento eletrônico VDA52647068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:31
Código de Controle do Documento: 0f919ec5-9867-45ae-af15-902eb613bf09

tenha lhes causado prejuízo, devendo, em razão do princípio da
instrumentalidade das formas, ser mantido o acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.137/SP,
NANCY ANDRIGHI
julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
8/11/2024.

De outro lado, diante da leitura do excerto transcrito acima, extrai-se que o Tribunal de
origem consignou, em suas razões de decidir, que a inclusão dos sócios no polo passivo requer a
comprovação da dissolução irregular, o que não restou demonstrado.
Nesse diapasão, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado, no
tocante à reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sob a alegação de dissolução
irregular da personalidade jurídica, para aplicar o
do
demandaria o
art. 110
CPC/2015,
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52647068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:31
Código de Controle do Documento: 0f919ec5-9867-45ae-af15-902eb613bf09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.815 / PR
Número Registro: 2025/0154305-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00296942220258160000
00519318420248160000
00529440420138160001
296942220258160000
29694222025816000000529440420138160001 519318420248160000 529440420138160001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMAVEN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
LEONARDO DA COSTA - PR003493
ALINE LUISA CARARO - PR098150
AGRAVADO
: AUTO POSTO DE SERVICOS ANNA PAULA LTDA
ADVOGADO
: FREDERICH MARK ROSA SANTOS - PR010416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMAVEN IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR034931
RODRIGO GAIAO - PR034930
Documento eletrônico VDA53203930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 2eb4ebb5-2690-4e6f-90b4-601a46dc3f24

LEONARDO DA COSTA - PR003493
ALINE LUISA CARARO - PR098150
AGRAVADO
: AUTO POSTO DE SERVICOS ANNA PAULA LTDA
ADVOGADO
: FREDERICH MARK ROSA SANTOS - PR010416
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:36
Código de Controle do Documento: 2eb4ebb5-2690-4e6f-90b4-601a46dc3f24